Tribunal: TJPA
Processo: 0800926-78.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800926-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSA HELENA LIMA BRITO

AGRAVADO: ODAIR PANTOJA NONATO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800926-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSA HELENA LIMA BRITO

AGRAVADO: ODAIR PANTOJA NONATO CORREA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PARTILHA DE

BENS ENTRE EX-CASAL - ANÁLISE DO CASO À LUZ DOS REQUISITOS PREVISTOS NO

ART. 300 DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cediço que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada aos pedidos formulados por ocasião do presente recurso.

2.

Dessa sorte, importante se faz destacar que o art. 300 do CPC não autoriza o esvaziamento do objeto da demanda originária ou qualquer forma de julgamento antecipado.

3.

Nesse cenário, vislumbra-se que não se pode, pelo menos nesse momento processual, adiantar o entendimento cabível ao deslinde de todo o caso, sendo aconselhável, até pela natureza da ação,
a manutenção da situação fática dos imóveis até que seja resolvida, de maneira definitiva, a questão no juízo de primeiro grau.

4.

Dessa forma, não se revela possível, pelo que consta dos autos, nessa fase processual, a modificação da situação fática, eis que o conjunto probatório ainda denota fragilidade, por encontrar-se firmado sobre
meandros familiares, quadro que não se coaduna com os requisitos autorizadores de uma tutela antecipada.

5.

Assim, resta inviável a análise meritória da demanda, pelo menos sem a instauração de instrução capaz de elucidar as asserções postas por ambas as partes, de modo que descabe alterar o juízo lançado na decisão hostilizada, por se mostrar, no momento, em conformidade com a realidade jurídico-probatória existente no feito.

6.

Recurso conhecido e provido para tornar
definitiva a decisão de ID
12526944

que previu a
cessação dos efeitos da decisão agravada e, via de consequência, revogou a reintegração de posse.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0800926-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSA HELENA LIMA BRITO

AGRAVADO: ODAIR PANTOJA NONATO CORREA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de feito suspensivo, interposto por
ROSA HELENA LIMA BRITO,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
deferiu tutela a medida liminar, determinando a reintegração de posse dos bens imóveis mencionados na exordial, tendo como ora agravado
ODAIR PANTOJA NONATO CORREA
.

Aduz a agravante que a decisão merece reforma eis que o Agravado não comprovou ser legítimo proprietário dos bens, uma vez que acostou aos autos contratos particulares datados de 1998, ano em que se casou com a Agravante, mas de meses anteriores, fazendo o d. juízo de piso crer já ser ao menos possuidor dos mesmos, asseverando que tais documentos merecem ser afastados, uma vez que tiveram suas datas alteradas propositalmente, inclusive com reconhecimento de firma 21 (vinte e um) anos após as tais assinaturas, não servindo para perfectibilizar o Agravado como proprietário, tendo em vista que para assim ser considerado deveria possuir Escritura Pública de Compra e Venda devidamente registrada no cartório de imóveis competente.

Sustenta que ainda resta pendente discussão acerca dos bens, tal como entendeu o juízo de família nos autos do divórcio proc. n. 0803054-60.2017.8.14.0201, pela complexidade da posse, entendendo que tal partilha deveria ser realizada posteriormente, como assim busca a Agravante nos autos de n° 0800260-56.2023.8.14.0201, protocolado em 19 de janeiro de 2023, dado o grau de dificuldade em se obter a real legalidade dos imóveis.

Afirma que a probabilidade do direito resta demonstrada, uma vez que a Agravante também é possuidora legítima dos lotes em que se busca sua expulsão, e que se não for assim cassada a decisão de piso a mesma ficará sem moradia.

Ressalta que o risco da demora estaria caracterizado pela retirada forçada da agravante do imóvel que também é de sua propriedade, salientando ausência de conduta irreversível, não conferindo nenhum dano ao agravado, visto que o mesmo encontra-se residindo por 4 anos na casa de sua namorada.

Requer atribuição de efeito suspensivo a fim de revogar a decisão de primeiro grau em sede de tutela de urgência, para manter a posse da agravante até a solução da partilha, nos termos do art. 296, “caput” do CPC;

Coube-me, por distribuição, a relatoria do presente feito.

Recebida a demanda, esta relatoria entendeu pelo deferimento d
a antecipação de tutela recursal, suspendendo os efeitos da decisão que determinou a reintegração de posse, até o julgamento pelo colegiado (
ID nº
12526944
).

Em sede de contrarrazões (ID nº

12911193
), o Sr.
ODAIR PANTOJA NONATO CORREA, argumenta que a agravante traz inverdades para os autos, fatos totalmente infundados e sem comprovação alguma do alegado e que teria anexado documentação confusa, que faz referência aos terrenos objeto da lide, com o nítido intuito de tumultuar o processo, ludibriar esta Nobre Julgadora e enriquecer as custas do Requerido, no sentido de permanecer nos imóveis que nunca lhe pertenceram.

Na sequência individualizada cada imóvel de modo a demonstrar que os mesmos não fazem parte do acervo em comum com a agravante, uma vez que adquiridos em data anterior à união do ex-casal.

Pugna, por fim, pelo total improvimento do recurso.

Consta no ID nº
13355802
parecer do Ministério Público opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

O feito foi incluído em pauta para julgamento em plenário virtual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (com grifo)

À luz do normativo de regência, observa-se que
, a questão trazida à baila suscita inevitável dilação probatória, devendo ser alvo de cognição exauriente pelo Juízo de base.

Nesse viés, impende observar que as argumentações firmadas pelas partes no presente recurso, detém alto nível de profundidade, de modo a adentrar no próprio mérito da ação principal.

De outra banda, cediço que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada aos pedidos formulados por ocasião do presente recurso.

Dessa sorte, importante se faz destacar que o art. 300 do CPC não autoriza o esvaziamento do objeto da demanda originária ou qualquer forma de julgamento antecipado.

Nesse cenário, vislumbra-se que não se pode, pelo menos nesse momento processual, adiantar o entendimento cabível ao deslinde de todo o caso, sendo aconselhável, até pela natureza da ação,
a manutenção da situação fática dos imóveis até que seja resolvida, de maneira definitiva, a questão no juízo de primeiro grau.

Corrobora a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE DEFINITIVA PELO JUÍZO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO
1
.
Em sede de Agravo de Instrumento não é possível analisar matéria que se confunde com o mérito da demanda originária, devendo tal tema ser discutido no mérito da ação principal
.
2. O pronunciamento quanto possibilidade da Instituição de Ensino analisar as horas complementares ou a possibilidade de determinar a imediata Colação de Grau do Autor afeta ao próprio mérito da ação, matéria de fundo, ainda não analisada pelo Juízo a quo, cujo debate por esta Corte, e por meio do presente recurso, implicaria em supressão de instância. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJPR - 7ª C.Cível - AI - 1684059-6 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - Unânime - J. 03.10.2017)

Dessa forma, não se revela possível, pelo que consta dos autos, nessa fase processual, a modificação da situação fática, eis que o conjunto probatório ainda denota fragilidade, por encontrar-se firmado sobre
meandros familiares, quadro que não se coaduna com os requisitos autorizadores de uma tutela antecipada.

Assim, resta inviável a análise meritória da demanda, muito o mais sem a instauração de instrução capaz de elucidar as particularidades postas por ambas as partes, em sede de contraditório e defesa ampla.

Nada impede, entretanto, seja reexaminado o pedido no juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e, na esteira do parecer do Ministério Público, DOU-LHE provimento, tornando definitiva a decisão de ID
12526944

que previu a
cessação dos efeitos da decisão agravada e, via de consequência, revogou a reintegração de posse.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 19/07/2023